Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600053-44.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): IMPETRANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PINHAO - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: IMPETRANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PINHAO - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600053-44.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 08/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600549-15.2020.6.16.0160
Assuntos: Ação de Investigação Judicial Eleitoral, Percentual de Gênero - Candidatura Fictícia
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível nº 0600053-44.2021.6.16.0000 impetrado pelo
Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória Municipal de Pinhão/PR) e Albino
Ricardo dos Santos Neto em face ator coator do Juízo Da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão,
representado por Juliana Froner Dalla Rosa, figurando como litisconsortes passivos necessários
Comissão Provisória Municipal de Pinhão do Partido Cidadania (Cidadania/Pinhão); Aroldo
Antunes Domingues; Belarmino Semprebom; Cibele Obertier Reynaud Wischral; Cinira Rodrigues
Santos; Dirceu Ferreira; Helio Fernandes dos Santos; Jussara Aparecida Ferreira; Arlindo Castro
da Silva; Michele Cristina Barbosa; Monzar Geremias Ribeiro Oliveira; Ronaldo da Silveira Liber;
Rosmário Ramos dos Santos e Valdir Paulo dos Santos Silverio (Valdir Junior), que indeferiu a
prova testemunhal e a expedição de ofício ao facebook pleiteados pelos impetrantes nos autos de
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600549-15.2020.6.16.0160 ajuizada pelo impetrantes em
face os ora litisconsortes, alegando que foram informados de que os Requerimentos de Registro
de Candidatura (RRCs) das Litisconsortes Michele (RRC nº 0600112-71.2020.6.16.0160) e Jussara
(RRC nº 0600118-78.2020.6.16.0160) só foram apresentados para a finalidade de atingir os
percentuais de gêneros exigidos pelo art. 17 da Resolução-TSE nº 23.609/2019 e pelo art. 10, caput
e inciso II, da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE), na medida em que logo após o trânsito em
julgado do registro do correspondente Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
nº 0600078-96.2020.6.16.0160 da Litisconsorte Cidadania/Pinhão, elas renunciaram às suas
candidaturas. (Requer: a) liminarmente e inaudita altera parte, a decisão liminar proferida nos
Autos nº 0600549-15.2020.6.16.0160 seja imediatamente cassada por este Tribunal, com a
subsequente oportunização da produção de provas reivindicada; b) ao final, depois dos trâmites
legais de estilo, que seja consolidado o deferimento da medida liminar almejada e, por
conseguinte, concedida definitivamente a segurança pleiteada, com seus consectários lógicos e
legais).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PINHAO - PR -
MUNICIPAL (IMPETRANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

ALBINO RICARDO DOS SANTOS NETO (IMPETRANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
(IMPETRADO)
CIDADANIA - PINHAO - PR - MUNICIPAL
(LITISCONSORTE)
AROLDO ANTUNES DOMINGUES (LITISCONSORTE)
JEAN DAL MASO COSTI (ADVOGADO)
BELARMINO SEMPREBOM (LITISCONSORTE)
CIBELE OBERTIER REYNAUD WISCHRAL
(LITISCONSORTE)
CINIRA RODRIGUES SANTOS (LITISCONSORTE)
DIRCEU FERREIRA (LITISCONSORTE)
HELIO FERNANDES DOS SANTOS (LITISCONSORTE)
JUSSARA APARECIDA FERREIRA (LITISCONSORTE)
ARLINDO CASTRO DA SILVA (LITISCONSORTE)
MICHELE CRISTINA BARBOSA (LITISCONSORTE)
MONZAR GEREMIAS RIBEIRO OLIVEIRA (LITISCONSORTE)
RONALDO DA SILVEIRA LIBER (LITISCONSORTE)
VALDIR PAULO DOS SANTOS SILVERIO (LITISCONSORTE)
ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS (LITISCONSORTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41474
816
20/08/2021 17:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.467

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600053-44.2021.6.16.0000 – Pinhão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
IMPETRANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PINHAO - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
IMPETRANTE: ALBINO RICARDO DOS SANTOS NETO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 160ª ZONA ELEITORAL DE PINHÃO PR
LITISCONSORTE: CIDADANIA - PINHAO - PR - MUNICIPAL
LITISCONSORTE: AROLDO ANTUNES DOMINGUES
- OAB/PR43893
ADVOGADO: JEAN DAL MASO COSTI
LITISCONSORTE: BELARMINO SEMPREBOM
LITISCONSORTE: CIBELE OBERTIER REYNAUD WISCHRAL
LITISCONSORTE: CINIRA RODRIGUES SANTOS
LITISCONSORTE: DIRCEU FERREIRA
LITISCONSORTE: HELIO FERNANDES DOS SANTOS
LITISCONSORTE: JUSSARA APARECIDA FERREIRA
LITISCONSORTE: ARLINDO CASTRO DA SILVA
LITISCONSORTE: MICHELE CRISTINA BARBOSA
LITISCONSORTE: MONZAR GEREMIAS RIBEIRO OLIVEIRA
LITISCONSORTE: RONALDO DA SILVEIRA LIBER
LITISCONSORTE: VALDIR PAULO DOS SANTOS SILVERIO
LITISCONSORTE: ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE
DEPOIMENTO PESSOAL DE DOIS INVESTIGADOS. INDEFERIMENTO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO FACEBOOK. ORDEM JUDICIAL
Num. 41474816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

1.
2.
3.
4.
FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA
DENEGADA.
Ante a falta de previsão legal e a inexistência de confissão, dado o caráter
indisponível dos interesses envolvidos, não há obrigatoriedade de depoimento
pessoal em AIJE. Precedentes do TSE.
Confessado o apoio a apoio a outro candidato a vereador pela então candidata ao
mesmo cargo, ora investigada na AIJE, não se vislumbra utilidade na expedição
de ofício ao
apenas para identificar a data e o IP do computador em
Facebook
que excluído o vídeo pelo qual expressou esse apoio.
O mandado de segurança consubstancia remédio constitucional que se destina a
prevenir e coibir ilegalidade ou abuso de poder em face de direito líquido e certo
demonstrado na petição inicial de modo inequívoco, o que, no caso de ato
judicial, somente é viável em caso de teratologia ou abuso de poder,
circunstâncias inexistentes no caso em apreço.
Segurança denegada.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do mandado de segurança, e à unanimidade, denegou
a ordem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pela
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE
PINHÃO (PDT/Pinhão) e por ALBINO RICARDO DOS SANTOS NETO, em face de ato
praticado pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, consubstanciado na decisão
exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº
0600549-15.2020.6.16.0160, pela qual foi indeferido o pedido de depoimento pessoal de dois
investigados, bem como o pedido de expedição de ofício ao
a fim de obter
Facebook
informações acerca de perfil pessoal já retirado do ar, de titularidade de uma das investigadas.
Figuram como litisconsortes passivos os impetrados COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE PINHÃO DO PARTIDO CIDADANIA (Cidadania/Pinhão); AROLDO ANTUNES
DOMINGUES; BELARMINO SEMPREBOM; CIBELE OBERTIER REYNAUD WISCHRAL;
CINIRA RODRIGUES SANTOS; DIRCEU FERREIRA; HELIO FERNANDES DOS SANTOS;
JUSSARA APARECIDA FERREIRA; ARLINDO CASTRO DA SILVA; MICHELE CRISTINA
BARBOSA; MONZAR GEREMIAS RIBEIRO OLIVEIRA; RONALDO DA SILVEIRA LIBER;
ROSMÁRIO RAMOS DOS SANTOS e VALDIR JUNIOR.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que:
houve cerceamento de defesa ao
a)
indeferir a produção de prova, qual seja a oitiva de Dirceu e Ronaldo, uma vez que o
mencionado depoimento não pode ser impedido se for a vontade dos depoentes;
incumbe à
b)
Num. 41474816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Justiça Eleitoral viabilizar essa possibilidade na ocasião da audiência instrutória, a fim de obter
o posicionamento genuíno (de viva-voz e livre de qualquer constrangimento) dos
demandados-depoentes;
ao indeferir a expedição de ofício pelo
, diante da falta de
c)
Facebook
comprovação da efetiva retirada dos vídeos, a autoridade coatora ignorou a possibilidade de os
supramencionados vídeos terem sido excluídos da rede social
após o ajuizamento
Facebook
da demanda, como de fato ocorreu;
os princípios do contraditório e ampla defesa são
e)
evidentemente violados pelo indeferimento das provas suscitadas na petição inaugural, a seu
tempo e modo legais, vez que impede que os impetrantes produzam elementos probatórios
aptos a comprovar suas acusações; a produção de provas documentais, como expedição de
f)
ofício, é plenamente possível e devidamente autorizada pela legislação eleitoral, assim como a
tomada do depoimento dos litisconsortes Dirceu e Ronaldo, de modo que o indeferimento
destas provas cerceia a defesa dos Impetrantes, bem como coloca balizas na busca da
verdade real dos fatos investigados, demonstrando que a decisão é teratológica;
o caso
g)
apresenta todos os requisitos necessários para que se conceda a medida em sede liminar,
visto que a probabilidade do direito reside na própria fundamentação que instrui essa demanda,
e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação resta comprovado na medida em que os
impetrantes encontram-se artificialmente impedidos de exercer livremente a defesa dos direitos
que militam sem seu favor, vez que a produção das provas necessárias ao deslinde dos fatos
foi indeferida.
Com base nesses fundamentos, sustentaram a presença do
e do
fumus boni iuris
, requerendo, em consequência, a concessão liminar e
periculum in mora
inaudita altera parte
do pedido, para o fim de ser cassada a decisão interlocutória proferida nos Autos nº
0600549-15.2020.6.16.0160 e, ao final, seja concedida definitivamente a segurança pleiteada,
com seus consectários lógicos e legais. (ID 28037566).
A decisão liminar foi parcialmente deferida somente para que a ação de
investigação judicial eleitoral não seja julgada antes da apreciação deste mandamus, já que a
produção da prova documental requerida parecia ser relevante, contudo por não vislumbrar
perigo na demora a justificar o deferimento da medida em sede liminar, sua apreciação foi
postergada para momento posterior à formação do contraditório (ID 28334916).
Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora esclarece que o
depoimento pessoal dos investigados foi indeferido em razão da inexistência de previsão legal
do instituto do depoimento pessoal no processo cível-eleitoral, diante do caráter indisponível
dos direitos envolvidos, em consonância com a jurisprudência eleitoral. E quanto aos vídeos
excluídos da internet, entende que caberia ao autor da ação comprovar os fatos constitutivos
de seu direito, por meio de print ou gravação das imagens em questão (ID 28900016).
Citados os litisconsortes, AROLDO ANTUNES DOMINGUES, vereador eleito,
contestou a ação, alegando inexistir direito líquido e certo apto à concessão da segurança.
Sustenta, em síntese, que:
o depoimento pessoal é incabível e inútil, por envolver direitos
a)
indisponíveis;
que a contestação de um dos réus impede a aplicação dos efeitos da revelia;
b)
o fato de não contestar a ação não revela a vontade dos réus;
a prova documental
c)
d)
requerida é inútil porquanto em nada ajudaria saber se houve retirada de postagens e que e)
não foi demonstrada a necessidade de produção desta prova. Ao final, requer,
preliminarmente, a extinção do feito sem resolução de mérito pelo não cabimento do mandado
de segurança, e no mérito, a denegação da segurança. (ID 3650966).
Num. 41474816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Na sequência, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela concessão
parcial da segurança para determinar a expedição de ofício como requerido pelos impetrantes
(ID 36478266).
Este é o breve relatório necessário.
VOTO
O mandado de segurança, previsto no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, é
remédio constitucional destinado a coibir ilegalidade ou abuso de poder praticados por
autoridade, visando à proteção de direito líquido e certo que seja incontroverso e possa ser
facilmente percebido.
Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a
concessão da segurança.
Os impetrantes se insurgem em face de ato do Juízo da 160ª Zona Eleitoral de
Pinhão, consubstanciado na decisão que indeferiu a produção das seguintes provas:
depoimento pessoal de dois dos investigados na AIJE e expedição de ofício ao Facebook, caso
as postagens realizadas pela investigada Jussara Ferreira tivessem sido retiradas de seu perfil
na rede social.
Impetrado o presente mandado de segurança, a liminar foi parcialmente deferida,
apenas para que não fosse julgada a ação antes de ser analisado o mérito do
por
mandamus
esta Corte Eleitoral. (ID 28334916).
No tocante ao pedido de oitiva de dois investigados, eis a decisão apontada como
ato coator:
“Ocorre que, pela natureza jurídica da ação (AIJE), pela ausência de previsão legal, e pelo
princípio que veda o constrangimento de produção de prova contra si mesmo, a
jurisprudência eleitoral pacificou o entendimento de inexistência de previsão legal do instituto
do depoimentoo pessoal no processo cível-eleitoral, em razão do caráter indisponível dos
direitos envolvidos, não caracterizando, por sua vez, qualquer violação ao devido processo
legal, ofensa à ampla defesa ou ao contraditório.
(...)
Observa-se, ademais, que a testemunha, na figura do terceiro, deve atender a imparcialidade,
sendo, portanto, pessoa estranha à relação processual, o que não é o caso dos presentes
autos.
Portanto, indefiro a produção da prova testemunhal pleiteada pelos autores.”

Os impetrantes, autores da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, pretendiam
ouvir o depoimento pessoal dos investigados DIRCEU FERREIRA e RONALDO DA SILVEIRA
LIBER.
Num. 41474816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Inicialmente, registre-se que, neste ínterim, Ronaldo Liber faleceu, como se
constata pela certidão de ID 32965466 – f. 32. Contudo, cabe analisar o pedido em relação a
Dirceu Ferreira.
No ponto, como consignado na decisão liminar, o ato impugnado não se reveste
de teratologia ou de ilegalidade manifesta, na medida em que está alinhado aos precedentes
do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido do descabimento do depoimento pessoal em AIJE,
ante a falta de previsão legal e a inexistência de confissão, dado o caráter indisponível dos
interesses envolvidos.
Com efeito, nos termos do procedimento da AIJE estabelecido pelo artigo 22 da
LC nº 64/90, não há previsão legal para colheita de depoimento pessoal das partes.
Neste sentido, cita-se, por todas, a seguinte decisão da Corte Superior:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
WHATSAPP
NOTÍCIAS FALSAS (
. MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES.
FAKE NEWS)
REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.
(...)
16. Depoimento pessoal. Ante a falta de previsão na Lei Complementar nº 64/1990 e o
caráter indisponível dos interesses envolvidos, não há depoimento pessoal dos investigados
em AIJE. Jurisprudência pacífica do TSE (AI n. 28918/SC, relator Ministro Og Fernandes, DJe
de 25.2.2019; AIJE n. 0601754–89/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 13.12.2018; AIJE
n. 0601575–58/DF, relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 12.12.2018; AgR–RMS n. 2641/RN).
(...)
(TSE. AIJE nº 060177905/DF. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. DJE em data de 11/03/2021).

Portanto, não se trata de simples negativa do julgador, mas de decisão alicerçada
em precedentes da Corte Superior Eleitoral.
Sustentam os impetrantes, ainda, que mencionado depoimento não pode ser
impedido se for a vontade dos investigados. De fato, não há proibição na oitiva, desde que os
investigados voluntariamente se disponham a fazê-lo, o que, todavia, está fora do alcance de
alguma providência do juízo - caso a isso as partes se disponham, basta simples requerimento
nos autos -, menos ainda de assim ser determinado em mandado de segurança.
Comungando de igual entendimento, cabe destacar o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral:
Num. 41474816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Da análise da decisão, vê-se não haver teratologia ou ilegalidade no que concerne ao
indeferimento do depoimento dos investigados.
Vigora o entendimento de que, ainda que não previsto em lei, em tese é cabível o depoimento
pessoal de investigado, mas sempre após análise casuística, que perpassa por um juízo de
utilidade e necessidade.
É de se entender que a oitiva dos investigados não se revela necessária, no caso. (ID
36478266).

Assim sendo, neste tópico, não se vislumbra qualquer ultraje a direito líquido e
certo dos impetrantes, já que a decisão vergastada está fundamentada na jurisprudência
eleitoral, de modo que nem de longe pode se vislumbrar teratologia ou manifesta ilegalidade.
Insurgem-se, ainda, os impetrantes, em face do indeferimento da expedição de
ofício ao
, a fim de demonstrar qual o IP, a data e a hora da remoção do conteúdo
Facebook
trazido aos autos no corpo da petição inicial da AIJE.
Pela decisão ora impugnada, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de não ter
sido demonstrada a efetiva retirada dos vídeos indicados. Os impetrantes argumentam que a
retirada só ocorreu após o ajuizamento desta ação mandamental, trazendo impressão de tela,
comprovando-se a exclusão de uma postagem da rede social da então candidata.
Da análise dos autos da AIJE, verifica-se que o conteúdo publicado naquele perfil
consistiu em: a) uma comunicação de desistência da candidatura, datada de 07/10/2020; e b)
uma postagem de campanha eleitoral em favor de outro candidato à vaga de vereador no
município (vídeo juntado aos autos principais).
Ocorre que tanto a postagem contendo a renúncia como o apoio ao outro
candidato a vereador foram admitidos pela candidata Jussara Ferreira na peça contestatória,
nos seguintes termos:
“Em relação as declarações prestadas pela Sra. Jussara em sua rede social, apontando sua
desistência do pleito eleitoral no dia 07/10/2020. Após o conhecimento do partido a Sra.
Jussara foi convocada para explicar os motivos de sua desistência. Posteriormente esta foi
convencida a manter sua candidatura, todavia após alguns dias, em virtude de
desentendimentos internos, Jussara decidiu renunciar a sua candidatura e apoiar o candidato
a Vereador Romário, porém após o trânsito em julgado do DRAP, momento em que
comunicou sua renúncia ao cartório eleitoral.”
(ID 28037766 – f. 08)

Importante ressaltar ser incontroverso que ambos os fatos (apoio e renúncia)
ocorreram após 16/10/2020, data do trânsito em julgado do DRAP do diretório municipal do
Cidadania no município de Pinhão (Autos 0600078-96.2020.6.16.0160).
Num. 41474816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Diante disso, tendo a candidata admitido o apoio a terceiro para o cargo de
vereador e não tendo impugnado que esse apoio ocorreu entre os dias 17/10/2020 e
18/10/2020, não se vislumbra qualquer resultado útil na produção de tal prova documental, já
que, diante desse panorama, tornou-se, ao que tudo indica, fato incontroverso. Ademais, a
prova desejada pelo impetrante seria capaz de comprovar apenas a data e o IP do computador
utilizado para excluir o vídeo da rede social da vereadora, o que não parece ter relevância para
o deslinde da ação investigatória.
Diante desse panorama, não se pode ter o indeferimento como teratológico ou
manifestamente ilegal ou abusivo.
Aduzem os impetrantes, ainda, que o indeferimento de tais provas impediria a
produção de elementos probatórios aptos a comprovar suas alegações, sem, contudo,
especificar no caso concreto qual a utilidade da informação decorrente da expedição de
mencionado ofício, ou seja, quais fatos não poderiam ser comprovados em razão do
indeferimento.
Por todo o exposto, ausentes o direito líquido e certo, pressuposto para
concessão da segurança e por não vislumbrar ilegalidade ou teratologia na decisão apontada
como ato coator, impõe-se a denegação da segurança.
Anoto, por fim, que, diante da grande quantidade de litisconsortes e em prestígio
à efetividade da tutela jurisdicional,
aos
aplico os efeitos processuais da revelia
litisconsortes que pessoalmente citados não se manifestaram, devendo o prazo daqueles que
não tem patrono nos autos ser contado da data da publicação do ato, aplicando-se
subsidiariamente o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
estado em que se encontrar.
Deixo de aplicar os efeitos materiais da revelia, conforme disposto no art. 345,
inciso I e II do CPC:
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
se:
art. 344
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; [...]

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de ser denegada a segurança e, em
consequência, revoga-se a decisão liminar.
Comunique-se o Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR.
Num. 41474816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, há se adotar o relatório apresentado pelo eminente relator,
Desembargador Vitor Roberto Silva.
A divergência apresentada consiste na questão relativa ao cabimento do
mandado de segurança em face da decisão interlocutória proferida na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600549-15.2020.6.16.0160, que indeferiu o pedido de
depoimento pessoal de dois investigados, bem como o pedido de expedição de ofício
ao
, a fim de obter informações acerca de perfil pessoal já retirado do ar, de
Facebook
titularidade de uma das investigadas.
Pois bem.
O Código de Processo Civil conceitua decisão interlocutória como todo
pronunciamento judicial que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem
extingue a execução. Observe-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
e
,
arts. 485
487
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1º.

A decisão saneadora que indeferiu a produção de provas pleiteadas é uma
decisão interlocutória.

Por ocasião da entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, ao
regulamentar a disposição contida no seu artigo 15
, a Resolução TSE nº 3.478/2016
[1]
estabeleceu a seguinte diretriz:

Num. 41474816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Art. 19. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos
eleitorais são irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando
os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a
decisão definitiva de mérito.
§ 1º. O juiz ou Tribunal conhecerá da matéria versada na decisão interlocutória
como preliminar à decisão de mérito se as partes assim requererem em suas
manifestações.

Como se pode notar, esse ato normativo determina que o eventual
inconformismo com decisão interlocutória não sujeita à preclusão deve ser exercido
como preliminar de razões ou contrarrazões de eventual recurso eleitoral da futura
sentença.
O mandado de segurança, por sua vez, é remédio constitucional destinado
a tutelar direito individual, coletivo ou difuso, não amparado por
ou
habeas corpus
, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos
habeas data
do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal.
Trata-se, portanto, de uma ação constitucional de natureza cível com o
objetivo de proteção contra atos de ilegalidade ou de abuso de poder praticado por
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder
público
Para evitar o seu indevido uso indiscriminado, ao disciplinar essa ação
constitucional, o artigo 5º da Lei n. 12.016/2009 estabeleceu severas restrições para a
sua utilização. Veja-se:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.

Dentro dessa mesma ótica, no âmbito eleitoral, é pacifico o entendimento
da jurisprudência no sentido de que o mandado de segurança é cabível apenas nos
casos de decisão teratológica ou ilegal
, de acordo com a Súmula n. 22 do Tribunal
[2]
Superior Eleitoral:

Sumula nº 22/TSE
Num. 41474816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações
de teratologia ou manifestamente ilegais.

Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral
exige o preenchimento,
[3]
concomitantemente, dos seguintes requisitos: a) ausência de recurso com efeito
suspensivo que resguarde o direito líquido e certo; b) inexistência de trânsito em
julgado; c) teratologia da decisão imputada como coatora.
Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento de
que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
Veja-se:

Súmula 267/STF
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição.

No presente caso, não há se falar em teratologia ou ilegalidade da decisão
impugnada, eis que, dos elementos constantes nos autos, não se permite concluir que
houve violação manifesta da legislação, estando a respeitável decisão devidamente
fundamentada. Ao propor o mandado de segurança, o que os impetrantes impugnaram,
na verdade, foi o
, matéria eminentemente recursal.
error in judicando
Do mesmo modo, não há se falar em ausência de recurso com efeito
suspensivo, pois, ainda que não se possa recorrer de imediato, a decisão não sofrerá
os efeitos da preclusão, podendo ser questionada como preliminar de razões ou
contrarrazões do eventual e futuro recurso eleitoral da sentença, com a possibilidade,
inclusive, da concessão de efeito suspensivo.
Incabível, portanto, o presente mandado de segurança para atacar a
decisão impugnada.
A propósito desse tema, veja-se precedente recente do Tribunal Superior
Eleitoral:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM
FACE DE DECISÃO DO MINISTRO CORREGEDOR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE
DIFERIDA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Resolução–TSE nº 23.547/2017, ao fixar o rito do art. 22 da Lei Complementar
nº 64/90, em seu art. 29, dispõe que as decisões interlocutórias proferidas no curso
das ações não são recorríveis de imediato, podendo ser novamente analisadas por
ocasião do julgamento, se as partes assim requerem, em suas alegações finais.
Num. 41474816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

2. A decisão de indeferimento de produção de prova, dada a natureza tipicamente
interlocutória, pode ser impugnada em alegações finais.
3. Não é teratológica a decisão que indefere o pedido de depoimento pessoal em
ação de investigação judicial eleitoral, com esteio na jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral.
4. Desprovimento do agravo interno.
(Mandado de Segurança nº 060024759, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 29, Data 11/02/2020)

Entendimento contrário, com toda a vênia, implica a indevida banalização
do mandado de segurança, cuja função é proteger o direito líquido e certo de cidadãos
ou mesmo de pessoas jurídicas, contra abuso de poder ou atos ilegais cometidos por
autoridades públicas, não servindo como sucedâneo recursal, sobretudo diante de
previsão de lei expressa do recurso adequado.
Há se concluir, assim, que o presente mandado de segurança não se
constitui no instrumento processual adequado para a impugnação da decisão judicial, a
qual deverá ser impugnada por meio de preliminar de razões ou contrarrazões do futuro
e eventual recurso eleitoral, nos termos do artigo 258 do Código Eleitoral, bem como do
artigo 19 da Resolução TSE nº 3.478/2016.
Por não se constituir, então, em instrumento processual adequado para a
impugnação da decisão judicial em questão, este mandado de segurança carece do
interesse processual na perspectiva adequação.
Diante do exposto, renovando as vênias, voto no sentido de ACOLHER A
PRELIMINAR E JULGAR EXTINTA a ação mandamental, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Juiz-Membro da Corte T.R.E.-PR

[1] Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

[2] AgRg em AI nº 51175, Rel. Min. Gilmar Ferreira Mendes, DJE de 23/02/2015
[3] Agravo Regimental em Mandado de Segurança nº 8612, Acórdão de 11/06/2015, Relator(a) Min.
LUIZ FUX, DJE 24/09/2015
Num. 41474816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600053-44.2021.6.16.0000 - Pinhão - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - IMPETRANTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - PINHAO - PR - MUNICIPAL, ALBINO RICARDO DOS SANTOS NETO -
Advogados
do(a)
IMPETRANTE:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - IMPETRADO: JUÍZO DA 160ª ZONA
ELEITORAL DE PINHÃO PR LITISCONSORTE: CIDADANIA - PINHAO - PR - MUNICIPAL,
BELARMINO SEMPREBOM, CIBELE OBERTIER REYNAUD WISCHRAL, CINIRA RODRIGUES
SANTOS, DIRCEU FERREIRA, HELIO FERNANDES DOS SANTOS, JUSSARA APARECIDA
FERREIRA, ARLINDO CASTRO DA SILVA, MICHELE CRISTINA BARBOSA, MONZAR
GEREMIAS RIBEIRO OLIVEIRA, RONALDO DA SILVEIRA LIBER, VALDIR PAULO DOS
SANTOS SILVERIO, ROSMARIO RAMOS DOS SANTOS - LITISCONSORTE: AROLDO
ANTUNES DOMINGUES - Advogado do(a) LITISCONSORTE: JEAN DAL MASO COSTI -
PR43893
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte conheceu do mandado de segurança, e à unanimidade, denegou a ordem,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.08.2021.
Num. 41474816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/08/2021 17:14:42
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082013141097200000040477042
Número do documento: 21082013141097200000040477042